Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704421-76.2021.8.07.0004 APELANTE: EZEQUIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais em favor do réu EZEQUIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA BRAGA. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.